Tribunal: STF
Processo: RE 1397134
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ACESSO À EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. COBRANÇA DIFERENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Santa Catarina. 



    Sustenta, em síntese, que:



    “o e. Tribunal Regional violou a Constituição Federal, emprestando aos arts. 205 e 227 da Constituição Federal, mais ao art. 24 do Decreto nº 6.949/09, interpretação que implica solidariedade financeira dos consumidores para ensino privado dos educandos com deficiência, pugna-se pela modificação do acórdão declarando o direito de as instituições privadas de ensino integrarem no preço da anuidade escolar dos educandos com deficiência o custo dos serviços de apoio pedagógico especializado.” 



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 205 e 227 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido de “declaração do direito das instituições privadas de ensino de comporem o preço da anuidade escolar dos educandos com deficiência integrando o custo do apoio pedagógico especializado”. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. ENSINO. ACESSO À EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. COBRANÇA DIFERENCIADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO DOS ARTS. 205 E 227 DA CRFB/88 E DA LEI Nº 13.145/15. ADI 5357. A cobrança, pelas instituições de ensino, de anuidades, mensalidades, ou quaisquer outras taxas, diferenciadas para pessoas com deficiência viola não só o ordenamento jurídico brasileiro, como também atos normativos internacionais.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de instituição privada de ensino efetuar cobrança de valores relativos à implementação dos serviços e atendimentos especiais, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACESSO À EDUCAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE: ADI 5.357 MC-Ref, REL. MIN. EDSON FACHIN. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao concluir pela inexistência de vedação legal à cobrança, por parte de instituição privada de ensino, de valores relativos à implementação dos serviços e estrutura necessários ao atendimento de alunos com deficiência, diverge do que dispõe a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009), norma com status constitucional. 2. Nos termos do que decidiu esta Corte no julgamento da ADI 5.357, as instituições privadas de ensino exercem atividade econômica e, enquanto tal, devem se adaptar para acolher as pessoas com deficiência, prestando serviços educacionais que não enfoquem a questão da deficiência limitada à perspectiva médica, mas também ambiental. Esta última deve ser pensada a partir dos espaços, ambientes e recursos adequados à superação de barreiras. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. No art. 1.021, §4º, CPC” (RE 1096905 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta. 5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV. 8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade” (ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2016).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora